Tribunal: TJMT
Processo: 1020791-87.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020791-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JUSSARA GERMANO PINHEIRO - CPF: 384.367.361-68 (AGRAVADO), JOSE CARLOS DE MELLO FILHO - CPF: 513.251.441-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE CONTRATUAL COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS”
- PLANO DE SAÚDE - REAJUSTE DE MENSALIDADE ANUAL E AUMENTO DE FAIXA ETÁRIA - POSSIBILIDADE ENTRE OS CONTRATANTES E PREVISÃO CONTRATUAL - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA AFERIÇÃO DE EVENTUAL ABUSIVIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a legislação de regência de plano de saúde autoriza o reajuste anual de planos coletivos aos contratos definidos entre a operadora de planos de saúde e a pessoa jurídica contratante.

2. Contudo, em relação ao aumento da mensalidade do plano de saúde, em função do implemento da idade e reajuste anual, deve ser mantido o deferimento da liminar concedida nos autos referenciais até um melhor esclarecimento dos fatos, durante a instrução processual.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Reajuste Contratual combinada com Indenização por Danos Morais e Materiais” n.º
1030384-17.2023.8.11.0041
, proposta em seu desfavor por
JUSSARA GERMANO PINHEIRO
, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pela ora agravada, para aplicar provisoriamente o índice de 30% (trinta por cento) ao plano de saúde da autora a partir da mensalidade referente ao mês de agosto de 2023 até o julgamento do mérito da demanda.

Em síntese, a agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão aduzindo acerca da necessidade de revogação da tutela concedida, eis que “
não tem obrigação legal ou contratual de não aplicar reajustes com expressa previsão contratual e legal ao plano de saúde da agravada
”.

Menciona que no caso dos autos, houve reajuste anual e em razão da mudança de faixa etária.

Informa a agravante que “
apenas nos planos individuais ou familiares é que há imposição de limites dos índices de reajuste da mensalidade
”, bem como que, para os planos coletivos, “
os percentuais de reajuste aplicados aos contratos apenas deverão ser informados à ANS, não exigindo qualquer limitação máxima do índice, tanto aos contratos coletivos empresariais, quanto aos coletivos por adesão
”.

Por fim, relata que “
não se configura a alegada abusividade referente aos reajustes que incidiram sobre a mensalidade do autor, uma vez que os beneficiários ficam sujeitos às condições estabelecidas pelo estipulante com a operadora, às quais não estão obrigados a aderir
”, pugnando seja atribuído efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja a decisão recorrida cassada e, ao final, seja o recurso provido.

Julgando o pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento, este foi indeferido por considerar que “
para averiguar se houve abusividade ou não no reajuste é preciso que ocorra a devida instrução processual, uma vez que ainda não houve a produção de provas no feito que demonstrem que o aumento foi proporcional aos custos da parte agravante e aos preços praticados no mercado
”.

A parte agravada, por sua vez, ao contrarrazoar o recurso interposto, defende haver ilegalidade do reajuste efetivamente praticado no contrato pactuado, em percentual abusivo, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Reajuste Contratual combinada com Indenização por Danos Morais e Materiais” n.º 1030384-17.2023.8.11.0041, proposta em seu desfavor por Jussara Germano Pinheiro, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pela ora agravada, para aplicar provisoriamente o índice de 30% (trinta por cento) ao plano de saúde da autora a partir da mensalidade referente ao mês de agosto de 2023 até o julgamento do mérito da demanda.

Pois bem.

Prefacialmente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida, dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ademais, importa consignar que, ao caso, se aplica o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de contratos de plano de saúde, consoante Súmula n.º 469 do Superior Tribunal de Justiça bem como nos termos do artigo 35-G da Lei n.º 9.656 de 1998,
in verbis
:

Art. 35-G. Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei as disposições da Lei no 8.078, de 1990.

Assim, as cláusulas do contrato devem ser interpretadas em cotejo com a legislação consumerista e de modo mais favorável ao consumidor.

No caso dos autos, como bem prolatado, embora o reajuste aplicado seja considerável, tem-se que para averiguar se houve abusividade ou não no reajuste é preciso que ocorra a devida instrução processual, uma vez que ainda não houve a produção de provas no feito que demonstrem que o aumento foi proporcional aos custos da parte agravante e aos preços praticados no mercado.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL -
REAJUSTE DE MENSALIDADE ANUAL E AUMENTO DE FAIXA ETÁRIA
-
POSSIBILIDADE ENTRE OS CONTRATANTES E PREVISÃO CONTRATUAL
-
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA AFERIÇÃO DE EVENTUAL ABUSIVIDADE
- PERIGO DE DANO EVIDENCIADO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “A legislação de regência de plano de saúde autoriza o reajuste anual de planos coletivos aos contratos definidos entre a operadora de planos de saúde (UNIMED) e a pessoa jurídica contratante.
Presentes indícios da plausibilidade do direito e risco de dano, em relação ao aumento da mensalidade do plano de saúde, em função do implemento da idade e reajuste anual, deve ser mantido o deferimento da liminar recursal até um melhor esclarecimento dos fatos, durante a instrução processual
.” (N.U 1013440-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019) (TJMT - N.U 1025806-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 20/05/2023)

Desse modo, diante desta controvérsia, faz-se necessária uma cognição mais aprofundada, pois, a alegação aqui apresentada vai além da simples aferição da possibilidade de reajuste da mensalidade, em função de implemento de idade, entrando na esfera da boa-fé contratual para se aferir a aplicação do percentual no caso concreto.

Aliás, o perigo de dano ao agravante é imediato, pois, o aumento da parcela mensal em percentual acima de sua expectativa contratual e realidade financeira, faz com que ocorra o distrato prematuro do contrato, sem a devida cognição exauriente.

Nesse contexto, o indeferimento da tutela de urgência importaria na denegação de justiça pelo comprometimento da própria prestação jurisdicional.

Ainda, tem-se que no caso em apreço não há a irreversibilidade da medida, uma vez que, sendo julgado improcedente o processo, a ré e ora agravante poderá cobrar eventual crédito por meios legais próprios.

Assim, em que pese os argumentos apresentados pela agravante, razão não lhe assiste, devendo ser mantida a decisão singular, tendo em vista a urgência e a emergência do caso.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023